Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700156-73.2022.8.07.0011 RECORRENTE: NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: VANDIRA RODRIGUES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura, no qual se negou provimento ao agravo interno manejado pela ora recorrente. Alega, em suma, ter havido ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, consubstanciada na condenação à restituição integral dos valores desembolsados pela agravada, em virtude do inadimplemento contratual, sem a possibilidade de retenção de percentual previsto no acordo. Nesse contexto, pugna pela reforma do acórdão atacado. Pede, por fim, para que haja a atribuição de efeito suspensivo ao apelo e para que todas as publicações sejam efetuadas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451. Contrarrazões ID 70281651. II – O recurso extraordinário não merece ser conhecido por ser inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso constitucional fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática dos recursos repetitivos é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso este já manejado pela recorrente (ID 63950466) e devidamente apreciado pelo Conselho da Magistratura deste TJDFT (ID 67186282). Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. Nesse sentido, confira-se: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Abandono processual. Suspensão de prazo. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema no 660 do Quadro de Temas da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 4. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula no 280/STF). 5. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1.457.139 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18/12/2023). (g.n.). Por fim, declaro prejudicado o exame do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente e defiro o pleito de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 68293576. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 67186282. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031